Tribunal: STF
Processo: Inq 1443
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
EMENTA: Inquérito policial: arquivamento: quando se
vincula o órgão judiciário ao pedido do chefe do Ministério Público.
Diversamente do que sucede nos casos em que o pedido de
arquivamento pelo Ministério Público das peças informativas se
lastreia na atipicidade dos fatos - que reputa apurados - ou na
extinção de sua punibilidade - que, dados os seus efeitos de coisa
julgada material - hão de ser objeto de decisão jurisdicional do
órgão judiciário competente, o que - com a anuência do Procurador-
Geral da República - se funda na inexistência de base empírica para
a denúncia é de atendimento compulsório pelo Tribunal.